Tribunal: TJMT
Processo: 0004833-84.2018.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004833-84.2018.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LETICIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS - CPF: 062.114.011-24 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDILEI DOS SANTOS - CPF: 936.604.481-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004833-84.2018.8.11.0087

RECORRENTE: LETICIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO
ANIMUS NECANDI
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SURPRESA NO ATAQUE PERPETRADO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis,
a excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a ausência do
animus necandi
a autorizar a desclassificação para o delito de lesão corporal, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Se o cenário fático delineado nos autos – antes e durante o crime – demonstra a inexistência de surpresa no ataque perpetrado, descabida se mostra a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004833-84.2018.8.11.0087

RECORRENTE: LETICIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Letícia Baranoski Vieira de Farias, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública Estadual aduz que
“a ação da recorrente se deu tão-somente em legítima defesa, por ocasião de um ataque de cunho sexual, o que afasta a ilicitude do ato imputado a ela”
.

Assinala que a vítima tentou
“agarrar”
a acusada, razão pela qual ela praticou o ato
“numa situação de vulnerabilidade diante de um ataque de cunho sexual”
.

Sustenta que agiu para se proteger de um crime sexual, razão pela qual postula, ao final, sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, ante a manifesta ausência do
animus necandi
.

Caso mantida a pronúncia, pede o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Guarantã do Norte requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004833-84.2018.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Letícia Baranoski Vieira de Farias
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
12.10.2018
, no período da tarde, em residência particular, situada na Fazenda Santa Maria, Município de Novo Mundo/MT, a denunciada
LETÍCIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS
, com consciência, vontade, imbuída de
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima, Claudilei dos Santos, valendo-se de uma arma branca (faca), somente não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que na data dos fatos, a vítima, a denunciada, e o namorado deste, Sr. José Franciso Alves, vulgo ‘Baiano’, estavam na residência ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, a denunciada apossou-se de uma faca e golpeou a vítima na região do pescoço (regiões suprahiodiana, infrahiodiana e carotidiana), conforme descrito no exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões (documento anexo).

Segundo consta, os golpes foram desferidos pelas costas da vítima, dificultando ou mesmo impossibilitando qualquer tentativa de defesa, o que configura a qualificadora disposta no § 2º, inciso IV, do art. 121 do Código Penal. Ademais, a denunciada somente não logrou êxito em seu intento em razão de a vítima ter sido prontamente encaminhada para atendimento médico”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou a recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

Colho de trechos da decisão hostilizada, notadamente no que diz respeito à presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação na empreitada delituosa,
ipsis litteris
:

“Atinente aos indícios de autoria, estes se encontram permeados nos autos por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitiva e judicial, consoante percuciente parecer ministerial de id 54832901 - Pág. 59 – 67, elaborado pelo ilustre Promotor de Justiça LUIZ ALEXANDRE LIMA LENTISCO, que bem delineou acerca da questão,
in verbis
:

‘[...] Nas duas oportunidades em que a acusada
LETICIA BARANOSKI VIEIRA DE FARIAS
foi ouvida, acabou
confessando a prática do crime
.

Na fase inquisitorial relatou o seguinte:
‘(...) Que questionada quem seria ele, respondeu
‘o inútil que deveria ter morrido’
. Que questionada o motivo que levou a interrogada dar uma facada em CLAUDILEI respondeu que
‘porque ele falou que iria me matar, antes ele do que eu’
. Que questionada sobre o motivo pelo qual CLAUDILEI queria a matar, respondeu que todo momento ele a xingava de
‘vagabunda’
,
‘mandava tomar no cu, que ia bater na minha cara’
. Que a interrogada e a vítima discutiram e entraram em vias de fato. Que a interrogada afirma que entrou em vias de fato com CLAUDILEI e deu uma
‘chave de coxa’
, prendeu as pernas no seu pescoço. Que quando CLAUDILEI estava quase perdendo o ar a interrogada o soltou. Que a mesma relata que levantou e foi para outra casa. Que CLAUDILEI foi atrás da mesma e a ameaçou dizendo
‘que ia matar a interrogada’
. Que a interrogada afirma que pegou algumas facas. Que a interrogada então deu três facadas contra CLAUDILEI, duas no pescoço e uma na orelha,
‘a da orelha eu errei’
. Que questionada se queria matar CLAUDILEI, respondeu balançando a cabeça que sim’.

Em juízo relatou:

‘(...) Ele chegou embriagado, meu filho estava dormindo na rede, ele acordou o meu filho, bateu na rede, meu filho começou a chorar e eu peguei o meu filho no colo. Aí ele começou a me xingar, queria beber mais e a todo momento eu mandava ele ficar em silêncio, porque o meu chegado estava dormindo, aí foi onde começamos a brigar, ele quebrou uma garrafa eu quebrei outra garrafa (...). Aí começamos a brigar, daí ele veio e passou a mão em mim e falar:
‘Por que você está com esse velho? Eu sou mais novo, bonito’
e ergueu a blusa pra cima e veio pegar em mim, eu comecei a bater nele e ele batendo em mim, foi onde ele caiu pro chão e a gente se embolou na briga. Meu chegado veio e separou ‘nóis’ (...). Aí nisso, eu estava com medo dele voltar e tentar me matar, porque ele tinha falado que se eu não matasse ele, ele ia me matar, que eu era uma vagabunda e falou vários nomes, entendeu? Isso, na hora da briga. E eu com medo me apossei das facas e coloquei no canto do sofá. Aí eu vi ele vindo, aí eu peguei a faca, aí ele veio e sentou no banco lá e começou a me xingar tudo de novo, que ele veio pra cima de mim, querendo abusar de mim. Tipo ele veio me segurar, pegando nos meus braços e eu pedindo pra ele soltar. Aí foi onde eu...
ele se virou e eu estava apossada da faca e eu passei a faca nele
. Eu estava muito possessa de raiva, embriagada, com raiva, e onde eu fiz... eu não tinha intenção, foi coisa de momento de raiva. Eu fiz isso para me defender e defender o meu filho, que estava comigo. Ele estava muito bêbado’.

O interrogatório judicial do acusado, além de ser nítido/visível meio de defesa (direito de autodefesa, na espécie direito de audiência), também é meio de prova, eis que toda e qualquer informação ali veiculada integra, por certo, o material cognitivo à disposição do magistrado para a formação de seu convencimento.

[...]

No caso em testilha, verifica-se que
a acusada confessou ter se apossado de uma faca e que passou no pescoço da vítima
.

Com efeito, a vítima
CLAUDILEI DOS SANTOS
ao ser ouvida em juízo, relatou que a acusada tentou matá-la, uma vez que pegou uma faca e passou em seu pescoço, asseverou:

‘(...) Que não tinha motivos pra ela fazer isso.
Discussão teve, mas foi bem pouquinha
. Ela começou a me xingar. Ela estava bêbada. Eu só tinha tomado quatro latinhas de cerveja. Ela me pegou por trás e passou a faca, saiu muito sangue, fiquei internado uma semana. Eu nunca mexi com ela. Eu estou desempregado por causa disso aqui.

Juiz
: O senhor entende que ela tentou te matar?

Vítima
: Aaah, do jeito que foi, foi.. do jeito que ficou... faltou um centímetro para cortar a artéria (...)’.

Salienta-se que a vítima afirmou que forma segura que a acusada tinha intenção de matá-la.

A palavra da vítima encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Ademais,
a localização dos ferimentos
conforme se verifica no mapa topográfico de fl. 74, comprova que a vítima foi atingida na região cervical, órgão vital, de onde se extrai que a acusada agiu com incontroversa intenção de causar-lhe a morte, configurando-se, consequentemente, a necessidade de levar o presente caso ao seu juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri [...]’
.

Pelo que pude apreender dos autos,
Letícia Baranoski Vieira de Farias
[acusada], à época do ocorrido, mantinha um relacionamento amoroso com
José Francisco Alves
, a quem se referiu em seu interrogatório como “meu chegado”.

De outro lado,
José Francisco Alves
e
Claudilei dos Santos
[vítima] trabalhavam na mesma fazenda, conquanto exercessem funções diferentes.

Na data do fato delituoso, por volta de umas
oito horas da manhã
,
José Francisco
, vulgo
“Baiano”
, pediu a
Claudilei
para ir a um “boteco” a fim de que comprasse um pacote de fumo e uma garrafa de pinga para consumirem juntos.

Enquanto isso,
José Francisco
e
Letícia
prepararam o almoço, sendo que também se fazia presente na residência a pessoa de Jair Menezes.

Após os três almoçarem, Jair se dirigiu para o seu aposento, enquanto José Francisco foi para o seu quarto descansar, e Letícia ficou cuidando de seu filho que dormia na rede.

Por volta de 13h30min/14h00min,
Claudilei
regressou à residência de
José Francisco
, trazendo o que ele havia encomendado [fumo e pinga].

Neste momento
José Francisco
– que estava descansando – acordou com a discussão entre
Claudilei
e
Letícia
.

Na fase judicial,
José Francisco
, vulgo
“Baiano”
, declarou que escutou quando Claudilei estava mexendo com Letícia, sendo que ela dizia:
“me respeita, estou acompanhada”
.

Diz
José Francisco
que
Claudilei
questionou
Letícia
:
“o que você viu no velho deste”?
No que ela respondeu:
“Ele é velho, é feio, mas me faz feliz, eu gosto dele”
.

Segundo
José Francisco
, neste momento,
Claudilei

“levou a mão no peito dela”
, razão pela qual
“ela meteu a mão na orelha dele”
, e
“eles começaram a lutar, eu tentei apartar, mandei ele embora”
.

Porém,
ao que consta dos autos
, o ofendido retornou à residência, e quando ele voltava a acusada se apossou de uma faca e a colocou ao lado de onde estava sentada.

A apelante asseverou que, neste ínterim, a vítima começou a xingá-la novamente e foi para cima dela,
“querendo me abusar”
, oportunidade em que, aproveitando-se que o ofendido se virou, a acusada
“passou a faca nele”
.

Conquanto haja indícios de que o ofendido estivesse importunando sexualmente a acusada, inclusive tentando tocar seus seios, certo é que não há base empírica extraída da instrução criminal a demonstrar que a recorrente tenha desferido os golpes de faca para se defender de um possível ataque sexual perpetrado pela vítima.

A despeito da presença de indicativos de que Claudilei estivesse incomodando Letícia pelo fato de ela ter preferido José Francisco a ficar com ele, inexistem elementos seguros dando conta de que o ofendido tentou estuprar a acusada, motivando-a a se colocar em defesa de sua integridade.

Forte em tais razões, não há como acolher a tese principal deduzida pela defesa, no atinente ao pleito de absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude de legítima defesa.

Com efeito, segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5º, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por tal razão, afasto a tese de absolvição sumária.

De igual modo, não há como reconhecer, na atual quadra processual, a tese alternativa de desclassificação para o crime de lesões corporais suscitada pela combatente Defensoria Pública Estadual.

Digo isso porque, nas oportunidades em que foi inquirida, a acusada externou o desejo de ceifar a vida da vítima.

A propósito, na fase inquisitorial, questionada pela autoridade policial com quem estava ingerindo bebida alcoólica, a recorrente respondeu:
“o inútil que deveria ter morrido”
.

Além disso, ao ser indagada o motivo pelo qual desferiu um golpe de faca no ofendido, a acusada respondeu:
“porque ele falou que iria me matar, antes ele do que eu”
.

Por fim, questionada se queria matar Claudilei, a acusada
“respondeu balançando a cabeça que sim”
.

Na fase judicial, conquanto não tenha afirmado categoricamente que pretendia matar a vítima, declarou que
“
eu estava com medo dele voltar e tentar me matar, porque ele tinha falado que se eu não matasse ele, ele ia me matar”
, dando a impressão de que pretendia ceifar a vida da vítima.

Some-se a isso que, considerando o local das lesões – região cervical e antebraço direito –, denota que, em princípio, sua intenção não era apenas a de lesionar a vítima.

Forte em tais razões, não há excogitar, neste momento, em desclassificação do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais, uma vez que não ficou demonstrada a ausência do
animus necandi
, devendo, por esta razão, ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido:

“A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação – embora possível, nos termos do art. 419 do CPP –, exige a convicção robusta de que se trata de outro crime”
[4]
.

“
‘Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente, revelando-se prudente que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso’
(TJMT, RSE n. 128176/2012)”
[5]
.

Por derradeiro, passo à análise do pleito subsidiário de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Neste ponto, entendo que comporta acolhimento a tese defensiva, uma vez que, pelo cenário fático delineado, não ficou demonstrada a surpresa no ataque da acusada.

Pelo contrário.

Segundo se infere do arcabouço probatório coligido na instrução criminal, a acusada e o ofendido tiveram desentendimento, inicialmente verbal que acabou culminando em vias de fato, momentos antes dos golpes de faca.

Ao que consta dos autos, após o entrevero inicial, se retirou da residência de José Francisco, retornando logo em seguida, oportunidade em que passou a discutir novamente com a recorrente, tentando tocar em seus braços, momento que a acusada o segurou e desferiu os golpes de faca.

Por mais que os golpes da faca tenham sido perpetrados na parte de trás do pescoço do ofendido, no instante que ele se virou, não se pode falar em surpresa do ataque, haja vista o contexto fático delineado, qual seja, os desentendimentos anteriores, assim como o entrevero atual verificado entre eles.

Nesse diapasão, inexistindo base empírica a demonstrar a surpresa no ataque perpetrado pela recorrente, deve ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto manifestamente improcedente.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[6]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, a fim de excluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, ficando a recorrente,
LETÍCIA BARANOSKI VIEIRA FARIAS
, pronunciada pelo crime tipificado no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [tentativa de homicídio simples].

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1º/2/2016.

[4]
TJMT, RSE 78000/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 12/9/2017.

[5]
TJMT, RSE 65698/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017.

[6]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024